Tribunal: TJDFT
Processo: 0728248-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728248-05.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ORLANDO GABINO DE SOUSA APELADO: BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Intime-se pela derradeira vez o apelante para juntar aos autos contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos ou apresentar comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora